Tribunal: TJSP
Processo: 2169294-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços. Ação monitória. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de suspensão da execução em razão de recuperação judicial. Pretensão recursal da recuperanda voltada à submissão dessas verbas aos efeitos da recuperação, com a consequente suspensão do feito. Descabimento. Verba de ressarcimento por descumprimento contratual, constituída

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços. Ação monitória. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido de suspensão da execução em razão de recuperação judicial. Pretensão recursal da recuperanda voltada à submissão dessas verbas aos efeitos da recuperação, com a consequente suspensão do feito. Descabimento. Verba de ressarcimento por descumprimento contratual, constituída com a sentença condenatória, não se podendo falar em crédito preexistente ao pedido de recuperação. Crédito da agravada posterior à recuperação judicial e, portanto, a ela não se sujeitaria. Decisão mantida. Contudo, necessidade apenas de o Juiz de primeiro grau comunicar ao juízo da recuperação judicial o eventual bloqueio de valor visando à expropriação do bem da recuperanda. Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169294-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EMPRESA
BRASILEIRA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
(JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BOLLHOF SERVICE CENTER LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169294-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO – F. R. LAPA - 1a VARA CÍVEL
JUIZ DR. JULIO CESAR SILVA DE MENDONÇA FRANCO
AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS GERAIS
LTDA. (em recuperação judicial)
AGRAVADA: BOLLHOF SERVICE CENTER LTDA
VOTO no 28.605.
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços. Ação monitória.
Fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pedido
de suspensão da execução em razão de recuperação judicial.
Pretensão recursal da recuperanda voltada à submissão dessas
verbas aos efeitos da recuperação, com a consequente suspensão
do
feito.
Descabimento.
Verba
de
ressarcimento
por
descumprimento contratual, constituída com a sentença
condenatória, não se podendo falar em crédito preexistente ao
pedido de recuperação. Crédito da agravada posterior à
recuperação judicial e, portanto, a ela não se sujeitaria. Decisão
mantida. Contudo, necessidade apenas de o Juiz de primeiro
grau comunicar ao juízo da recuperação judicial o eventual
bloqueio de valor visando à expropriação do bem da
recuperanda. Recurso improvido, com observação.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Empresa Brasileira de Serviços Gerais Ltda. (em Recuperação
Judicial), contra a r. decisão aqui por cópia a fl. 208/209 fl. 180/181
dos originais que, em autos de ação monitória que lhe move Bollhof
Service Center Ltda, em fase de cumprimento de sentença, dentre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169294-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
outras deliberações, indeferiu o pedido de suspensão do processo,
pois o crédito da agravada seria posterior ao deferimento da
recuperação judicial, e não fica sujeito aos seus termos.
Aduz que está em processo de recuperação judicial, de
modo que não pode sofrer qualquer tipo de execução em seu
patrimônio durante o período. Afirma que foi deferida a suspensão de
todas as ações e execuções contra a ela-recuperanda pelo prazo de
180 dias, de modo que a presente ação deve observar tal
determinação. Alega que não são cabíveis constrições de qualquer
natureza. Sustenta que, na hipótese, o fato gerador da indenização,
(ilícito), ocorreu antes da recuperação judicial da empresa, razão pela
qual a ela se submete (fl. 8). Diz, ainda, que houve prorrogação do
prazo de suspensão dos processos (stay period), a partir de abril de
2020 (fl. 15).
Pretende, assim, a concessão de efeito suspensivo ao
recurso e, a final, o seu provimento, “para o fim de reformar a decisão
que determinou que o crédito não está sujeito a recuperação judicial,
bem como, ato contínuo, seja determinada a imediata suspensão do
cumprimento de sentença, em razão (i) do deferimento da
recuperação judicial da Agravante e (ii) da sujeição do suposto crédito
ora exigido aos efeitos recuperacionais, nos termos dos artigos 6o,
§4o, e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/05” (fl. 19). Pleiteia, por fim,
a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
Com a inicial vieram os documentos de fls. 20/347.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169294-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O recurso comporta julgamento imediato, dispensada a
intimação da parte agravada porque ausente prejuízo.
Inicialmente, concedo, apenas para fins do presente
recurso, os benefícios da justiça gratuita, posto que sequer há
informação acerca de eventual indeferimento ou revogação do
benefício concedido em primeira instância.
O recurso não comporta provimento, anotada a
combatividade de seus ilustres patronos.
O artigo 49 da Lei no 11.101/2005, quando fala em
créditos “existente na data do pedido” de recuperação, por certo não
se contenta tão somente com a data do fato gerador de eventual
obrigação, referindo-se, para, além disso, ao momento em que os
elementos que a constituem se aglutinam para então revela-la em
todos os seus contornos. Em caso de ilícito extracontratual, por
exemplo, ainda que o fato seja anterior, não se pode falar, quanto ao
ressarcimento, em crédito existente senão quando vier a ser objeto de
sentença judicial em tal sentido.
Os vínculos contratuais se formam, abstraída a eventual
necessidade de forma especial exigida por lei, a partir da comunhão
das vontades das partes no sentido de concluir o negócio jurídico por
ambas almejado; após esse ajuste de vontades, os contratantes
passam em regra a ser, mútua e simultaneamente, credores e
devedores um do outro quanto a prestações certas, definidas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169294-21.2020.8.26.0000 -Voto no
5
todos os seus termos no momento da celebração do negócio.
E uma das consequências do preciso delineamento das
prestações assumidas em caráter principal por cada um dos
contratantes é que eventual inadimplemento quanto a essas bastará
para surgir, ainda no plano extrajudicial e desde logo com todos os
seus elementos constitutivos, o direito da parte lesada em obter a
satisfação da prestação inadimplida.
Situação diversa, entretanto, se tem quanto ao
descumprimento não das próprias prestações principais, mas de
obrigações contratuais secundárias, passíveis de síntese na regra
segundo a qual cada um dos contratantes é abstrata e genericamente
responsável pelos danos que causar ao outro.
Em tal hipótese se afigura intuitivo que, assim como
acontece nos casos de ilícito extracontratual, o crédito referente à
reparação dos prejuízos suportados por um dos contratantes somente
passará a existir, se o caso, após a prolação de decisão judicial nesse
sentido, pela qual se reconheça a responsabilidade atribuída ao outro,
com valoração dos respectivos danos.
Isso porque embora o fato gerador remoto do direito da
parte lesada seja a inobservância, no plano extrajudicial, de deveres
contratuais acessórios, os elementos constitutivos de tal direito não se
fazem presentes desde esse momento, advindo na verdade da
decisão judicial que vier a impor prestação reparatória à parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169294-21.2020.8.26.0000 -Voto no
6
responsável pelos danos, de modo que apenas após essa avaliação
judicial é que se poderá falar em crédito existente.
Ora, quando do ajuizamento da ação monitória,
objetivando o provimento declaratório e condenatório em face da ré,
pelo descumprimento ao estipulado em contrato, a autora-agravada
ainda não dispunha de qualquer espécie de título executivo a fim de
suspender o processo.
Como bem ficou consignado na r. decisão guerreada:
“(...) antes do trânsito em julgado não há título judicial,
mas, isto sim, mera expectativa de direito. O crédito somente resta
consolidado a partir da efetiva constituição do título e este, como dito,
depende da impossibilidade de oferecimento de novos recursos, ou
seja, do trânsito em julgado da sentença. Tanto assim, que antes do
propalado trânsito em julgado apenas será possível, quando muito, a
execução provisória do julgado, com todas as restrições que lhe são
peculiares, posto que o crédito ainda é duvidoso e incerto” (...). Ainda,
“(...) para estar sujeito à recuperação judicial, o crédito precisa
EXISTIR na data do pedido. É o que se depreende dos termos do
artigo 49 da Lei no 11.101/2005 (...)” (fls. 208/209).
Esse é o entendimento que vem prevalecendo nesta E.
Corte em hipóteses semelhantes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169294-21.2020.8.26.0000 -Voto no
7
DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS). CRÉDITO DO EXEQUENTE
CONSTITUÍDO COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
POSTERIORMENTE
AO
PEDIDO
E
DEFERIMENTO
DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE
DE SUJEIÇÃO DESSE CRÉDITO AO SEU REGIME JURÍDICO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 49, "CAPUT", DA LEI No 11.101/2005.
RECURSO IMPROVIDO. Dessume-se do art. 49, "caput", da Lei no
11.101/05, que apenas os créditos existentes na data do pedido de
recuperação judicial estão sujeitos ao seu regime jurídico, excluídos,
portanto, aqueles constituídos posteriormente. No caso, o crédito
objeto da execução foi efetivamente constituído com o trânsito em
julgado da sentença posterior ao deferimento do pedido de
recuperação judicial. Logo, não se sujeita ao seu regime jurídico.”
(Agravo de Instrumento no 2117826-23.2017.8.26.0000, Rel. Des.
ADILSON DE ARAUJO, 31a Câmara de Direito Privado, j.
26/09/2017);
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA AÇÃO
INDENIZATÓRIA EMPRESA-RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS ATOS DE EXECUÇÃO FULCRADO
NA LEI No 11.101/2005
IMPOSSIBILIDADE
CRÉDITO
CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR AO PEDIDO E CONCESSÃO
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO MANTIDA RECURSO
NÃO PROVIDO. Considerando-se que o crédito decorrente desta
ação foi constituído em data posterior ao pedido e concessão da
recuperação judicial da agravante, nos termos dos artigos 49 e 59 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169294-21.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Lei no 11.101/2005, não se sujeita aos efeitos da recuperação, uma
vez que a recuperação judicial atinge apenas os credores existentes
ao tempo da impetração do benefício.” (Apelação no
2156752-73.2017.8.26.0000, Rel. Des. PAULO AYROSA, 31a Câmara
de Direito Privado, j. 29/08/2017);
E,
“Agravo
de
Instrumento.
Ação
condenatória
em
obrigação de fazer c/c inexistência de dívida. Cumprimento de
sentença. Decisão que indeferiu a suspensão da execução.
Insurgência. Crédito constituído após o pedido de recuperação judicial
da executada. Não suspensão da execução. Agravo não provido.”
(Apelação no 2085427-38.2017.8.26.0000, Rel. Des. MORAIS PUCCI,
35a Câmara de Direito Privado, j. 19/07/2017).
Dessa forma, não há que se falar na aplicação da regra
do art. 6o, §3o, da Lei no 11.101/2005, que trata, por evidente, da
hipótese de crédito já existente, porém ilíquido, na data do pedido de
recuperação judicial, diferentemente, por todo o exposto, do que se
verifica no presente caso.
Cumpre deixar consignado, também, que, em situações
como a dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar conflito de
competência, decidiu que o juízo da ação individual é o competente
para os atos de constrição, devendo apenas comunicar o Juízo da
Recuperação Judicial para que este, sendo o caso, decida a respeito
dos efeitos da medida sobre a preservação da empresa e eventual
comprometimento do fim almejado pelo processo envolvendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169294-21.2020.8.26.0000 -Voto no
9
coletividade de credores (Conflito de Competência no 155.390/RS, rel.
Min. Ricardo Villas Boas Cueva, j. 18.11.2018).
Esta. E. Corte tem adotado o mesmo posicionamento:
“Nesse passo, correta a decisão guerreada, porque o
procedimento de recuperação judicial da agravante não obsta o
prosseguimento do processo, sendo certo que o crédito relativo às
contribuições ordinárias ou extraordinárias, de Condomínio edilício,
não está submetido aos efeitos da recuperação judicial, tampouco à
apreciação daquele Juízo. (...) No mais, observe-se apenas, que, por
prudência, deverá o Juízo “a quo” informar ao Juízo da recuperação
judicial a penhora 'online' realizada nos autos da ação de cobrança,
ora em fase de cumprimento de sentença.” (Agravo de Instrumento
2235537-78.2019.8.26.0000; Relator (a): Bonilha Filho; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; j. 26/11/2019). (grifei)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DESPESAS
CONDOMINIAIS EXECUÇÃO Decisão agravada que deixou de
apreciar pedido de penhora de imóveis da executada, entendendo
que os atos de constrição devem ser decididos pelo Juízo da
Recuperação Judicial - Dívida de natureza 'propter rem', cuja função é
assegurar a conservação dos bens Crédito extraconcursal relativo
às despesas com administração do ativo Inteligência do art. 84, III,
da Lei 11.101/2005 - Execução que não se sujeita à habilitação
perante o Juízo da Recuperação Judicial, tampouco à suspensão
Processo que deve prosseguir, inclusive com atos de constrição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169294-21.2020.8.26.0000 -Voto no
10
bens - Necessidade, porém, de comunicação e consulta ao juízo da
recuperação judicial acerca da penhora e futura expropriação, de
modo a assegurar o cumprimento do Plano de recuperação aprovado,
em observância ao princípio da preservação da empresa

RECURSO
PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.”
(Agravo
de
Instrumento 2057063-85.2019.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando
Nishi; desta C. Câmara j. 27/06/2019). (grifei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que ratifica o preço de
avaliação do imóvel penhorado e mantém o leilão judicial da coisa.
Ausência de nulidade. Regularidade na apuração do valor do bem
sujeito à venda. Necessidade de o Juiz de primeiro grau apenas
comunicar ao juízo da recuperação a realização de atos de
expropriação do bem da recuperanda, ora agravante. Decisão
mantida.
Recurso
improvido”
(Agravo
de
Instrumento
2124644-20.2019.8.26.0000; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; j. 09/09/2019). (grifei)
Tem razão o E. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli,
deste C. Tribunal, ao reconhecer que, em situações análogas a dos
autos, não “teria o menor sentido exigir que juízes solicitassem
autorização um do outro para a prática de atos referentes à atividade
jurisdicional, sobretudo os posicionados no mesmo plano da
hierarquia
funcional”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2089357-
93.2019.8.26.0000, j. 10.06.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169294-21.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Assim, de rigor a manutenção da r. decisão guerreada,
com a observação de que o Juízo 'a quo' deverá comunicar a eventual
penhora de valores ao Juízo da recuperação judicial para que este
delibere sobre a essencialidade do bem em relação ao plano de
recuperação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com observação.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator